Tribunal: TJDFT
Processo: 0740677-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740677-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA contra a decisão de ID n. 110286360, proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal; que não exerceu função de administração ou gerência da pessoa jurídica devedora; que, a despeito de seu nome constar nos atos constitutivos da empresa, não foi praticou ato em excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social; que não foi instaurado procedimento administrativo para apuração de conduta ilícita; que, no período de constituição do fato gerador, residia em outro Estado da Federação e exercia atividade laboral que o impossibilitava de administrar a empresa. Requer, liminarmente, sua exclusão da CDA e do polo passivo da execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 41784356 – p. 2). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. Essa orientação foi, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula n. 343. Portanto, só se admite a veiculação da ilegitimidade passiva se sua análise dispensar a produção de provas. Ainda nesse contexto, a mencionada Corte estabeleceu, no Tema repetitivo n. 108, que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA, porquanto a presunção de legitimidade da certidão impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, por meio da adequada instrução probatória, cabível no âmbito dos Embargos à Execução. Na hipótese, a cláusula 14 do contrato social dispunha que “a sociedade será ADMINISTRADA e GERIDA somente pelo sócio Sr. Marcus de Medeiros Matsushita” (ID n. 41784352 – p. 3). Desse modo, eventual alegação de que residia em outro Estado da Federação, na data do fato gerador da obrigação tributária, além de não representar impedimento absoluto para a administração da sociedade, representa inafastável questão que demanda dilação probatória, competindo-lhe o ônus da prova de que não se caracterizou nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO. LEGITIMIDADE. VIA INADEQUADA. MATÉRIA DE EMBARGOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Conforme decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. II - Conforme tese fixada pela sistemática dos recursos repetitivos, "não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1080357, 07140728620178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018). Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, indispensável à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora